Tribunal: TJDFT
Processo: 0018763-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, VIII, DO CC/2002, DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DA SÚMULA 150 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICADO. NOVA REDAÇÃO ART. 921, § 5o, CPC . SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de Execução de Título Extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário - CCB, o prazo de prescrição da pretensão executiva é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva independe de intimação pessoal da parte para proceder com as medidas necessárias para apartar a desídia e dar andamento ao processo, por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico pátrio, e, por não se tratar da hipótese do § 1o art. 485, do CPC/2015.
3. A reiteração de diligências já requeridas não obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente, notadamente quando não exitosa na localização de patrimônio. Precedentes.
4. A regra insculpida no § 5o do art. 921 do CPC/2015 está relacionado com a garantia do contraditório, de modo que o exequente possa apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Não está relacionada, portanto, com a necessidade de concessão de prazo “extra” para que o interessado possa promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
5. Não há que se admitir arbitramento de honorários de sucumbência eis que, em casos similares, este egrégio TJDFT tem entendido que: “(...)Frente a nova redação do art. 921, § 5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que a extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.